Tribunal: STF
Processo: RE 222086
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. 
   PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VALIA. REGULAMENTO INTERNO QUE 
   VINCULA OS REAJUSTES DE SEUS BENEFÍCIOS AOS CRITÉRIOS APLICÁVEIS À 
   PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 58, ADCT. NECESSIDADE DE EXAME DE CLAÚSULAS
   REGULAMENTARES. ÓBICE DO ENUNCIADO 454 DA SÚMULA/STF. 
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.